Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL. PEDIDO LIMITADO ÀS DESPESAS QUE EXCEDEM O VALOR DO ESTORNO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a reparar o prejuízo material causado à parte autora, no valor de R$ 5.008,00. Alega que “a questão recursal é apenas uma: o reembolso integral dos valores reclamados durante o curso do processo”. Assim, ressalta que no decorrer do processo já efetuou o estorno dos valores adimplidos pela parte autora, o que pode demorar a ser efetivamente recebido em decorrência dos trâmites da instituição financeira quanto ao fechamento da fatura de cartão de crédito. Desse modo, ressalta que caberia à parte aurora apresentar as faturas de cartão de crédito para demonstrar que ainda não teria recebido o estorno do valor adimplido para justificar eventual pretensão relativa à ausência de reembolso, ou até mesmo eventual expedição de ofício para a instituição financeira, para evitar cerceamento de defesa. Enfim, pugna pela condenação da parte autora por litigância de má-fé, ao pleitear valores já estornados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, por si só, não configura a interposição de embargos “manifestamente inadmissíveis”. No caso, ao opor aqueles embargos, entendeu a parte recorrente que a sentença seria omissa quanto ao estorno dos valores. De todo modo, a parte autora também opôs embargos de declaração em face da sentença. Assim, e considerando a inexistência de embargos de declaração “manifestamente inadmissíveis” nos autos, constata-se que o prazo a quo do prazo para interposição do recurso inominado foi a intimação da sentença que julgou os embargos opostos pelas partes. Preliminar de intempestividade rejeitada.
IV. Pontue-se, inicialmente, que a parte autora esclareceu na sua inicial que efetuou o pagamento da reserva pela hospedagem no valor total de R$ 3.953,12, mas que em decorrência de política promocional de menor preço ofertado pela ré foi reembolsado de parte da quantia, de modo que remanesceu como valor pago pela reserva o montante de R$ 1.816,00. Ainda, na sua inicial, a parte autora esclareceu que foi surpreendida com o cancelamento da sua reserva no hotel, sendo que a ré não efetuou a remarcação da sua reserva para outro hotel, de modo que precisou arcar com o pagamento de outra hospedagem similar em valor bem superior, face a proximidade com a viagem, no total de R$ 6.824,00. Assim, considerando que a parte ré somente assegurou que iria efetuar o reembolso/crédito do valor adimplido de R$ 1.816,00, ajuizou a presente demanda com a pretensão de ser ressarcido da diferença de valores entre a hospedagem efetivamente usufruída e aquela cancelada, no montante de R$ 5.008,00 (R$ 6.824 deduzido de R$ 1.816,00).
V. O recurso cinge-se a afirmar que a sentença deve ser reformada porque ocorreu a devolução da quantia de R$ 1.816,00 no curso do processo. Contudo, não deve prosperar a irresignação da parte recorrente, visto que a questão debatida nos autos é quanto aos danos materiais que excederam o montante restituído de R$ 1.816,00. Inclusive, a sentença reforçou que já havia ocorrido a devolução da quantia de R$ 1.816,00, ao dispor que: “(...) ocorreu falha no serviço prestado, visto que a ré não promoveu a reacomodação do autor em outro estabelecimento hoteleiro e, por força do cancelamento contratual e da falta de assistência adequada, o autor suportou custos de hospedagem, no valor de R$6.824,00 (ID 104572647 - Pág. 1), impondo-se reconhecer que é cabível o reembolso do prejuízo suportado, correspondente a R$5.008,00, observado o prazo legal, ante a devolução já ocorrida de R$1.816,00”.
VI. Não se configura a alegada má-fé da parte autora, uma vez que durante toda a instrução processual esclareceu que a parte ré se comprometeu com a devolução de R$ 1.816,00, de modo que pleiteava a diferença do excedente que precisou adimplir para a reserva da hospedagem.
VII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Ainda, a interposição do recurso inominado é extensão de direito constitucional de ação assegurado às partes, não existindo indícios de que agiu com deslealdade processual, tampouco pretensão de “forjar informações que sabe não serem verdadeiras”, como alegado em contrarrazões. Assim, não configurada a interposição de recurso manifestamente protelatório; abuso do direito de recorrer ou afronta à boa-fé processual. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação de litigância de má-fé da parte ré recorrente suscitado em contrarrazões.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.